Tribunal: STF
Processo: HC 212089
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE UMA SEGUNDA PRISÃO CAUTELAR PELOS MESMOS FATOS (PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA). WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso, a liminar menciona dois processos distintos. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi possível confirmar que o presente habeas corpus referese ao processo n. 1500839-33.2021.8.26.0060, que trata da prorrogação da prisão temporária de vários investigados. Ainda, que o HC 2255694- 04.2021.8.26.0000, cuja ordem de liberdade provisória foi concedida ao paciente, está relacionado à ação penal n. 1500272- 32.2021.8.26.0632 na qual figura apenas o ora agravante como réu. No mais, o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.02, p. 01)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente por ausência de adequada fundamentação e por nulidade havida durante cumprimento da prisão em flagrante, por afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, as matérias ora articuladas, - relacionadas a ausência de adequada fundamentação para a prisão preventiva e nulidade no cumprimento da prisão em flagrante por afronta a inviolabilidade domiciliar - não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Compulsando os autos, verifico que o ato coator, em verdade, limitou-se a aduzir a incidência analógica da Súmula 691 à espécie e consignar que a questão relacionada aos fundamentos utilizados para manutenção do decreto prisional demandam averiguação mais aprofundada pelas instâncias ordinárias: 



    “Como consignando na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” 



          Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, disse o Desembargador Relator ao indeferir a liminar (e-STJ (e-STJ fls. 65): 



    No caso, após denúncias anônimas no sentido de que o corréu Carlos Eduardo dos Santos estaria praticando o tráfico de drogas juntamente com o paciente e demais indivíduos, a autoridade policial iniciou diligências nas conversas privadas armazenadas na rede social WhatsApp do investigado, de modo que foi constatado diversas conversas de Carlos Eduardo com outras pessoas, dentre elas Leonardo, tratando de possíveis negócios com o tráfico de drogas. Na espécie, o magistrado singular decretou a prisão temporária registrando tratar-se de caso que enseja a necessidade da medida extrema face aos acusados e ao paciente eis que, de acordo com os relatos da autoridade policial, haveria risco de destruição de provas. Consigna-se, ainda, tratar-se de tráfico de drogas com indícios de estabilidade e maior abrangência, visto que o paciente manteria contato com o principal acusado,Carlos, agindo em parceria com este. Além disso, asseverou que “não foi possível a conclusão da análise de diversos aparelhos celulares apreendidos com os investigados pelo Instituto de Criminalística, havendo tão apenas a oitiva dos investigados, os quais, em síntese, negaram os fatos (com exceção de CARLOS que assumiu o tráfico de maneira individual)” (fls. 20/25). Sendo assim, não obstante os fundamentos apresentados pela Defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar eventual constrangimento ilegal. 



    Como visto, o paciente responde a dois processos distintos. 



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi possível confirmar que o presente habeas corpus refere-se ao processo n. 1500839-33.2021.8.26.0060, cuja prisão temporária foi prorrogada no dia 26/11/2021 (e-STJ fls. 77/82). Ainda, que o HC 2255694-04.2021.8.26.000, cuja ordem de liberdade provisória foi concedida pelo Tribunal estadual, está relacionado ao processo AP n. 1500272-32.2021.8.26.0632, na qual figura apenas o ora agravante como réu. 



    No mais, o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. A questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, por ocasião do julgamento do mérito do writ originário no Tribunal estadual. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.”



     Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Assim, como não houve o enfrentamento da matéria pelo STJ descabe a esta Suprema Corte originariamente apreciar a questão. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente